Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA TESTE SEGUIDA DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. ADIANTAMENTO DE RELATÓRIO AVALIATIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA INTEGRALMENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de saídas testes e saídas especiais não possui previsão legal, mas passou a ser prática judicial comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, justamente para atender esse caráter ressocializador da medida socioeducativa, porquanto auxiliam, substancialmente, na reinserção paulatina do infrator na vida em sociedade, bem como no seio de sua família.
2. Embora o parecer do Relatório Avaliativo do agravante relate que houve positivo progresso do adolescente no seu processo de ressocialização, este é gradual, de forma que após a concessão das saídas especiais já deferidas, quando da nova reavaliação da medida em momento já fixada pelo juízo das execuções, serão apreciadas as saídas testes e sistemáticas.
3. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu a concessão de saída teste, saídas sistemáticas e adiantamento do próximo relatório avaliativo.